Tribunal: TJSP
Processo: 1019490-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Improcedência – Autora que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Improcedência – Autora que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira – Consumidor que tem, por isso, direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de seus proventos – Descabimento da indenização por danos morais – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente para tanto – Recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162212
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019490-21.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÁRCIA
REGINA MIGUEL RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019490-21.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 43.407
APELAÇÃO No 1019490-21.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: MÁRCIA REGINA MIGUEL RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO.: BANCO DAYCOVAL S/A
Apelação Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com repetição do indébito e indenização por danos morais
Improcedência Autora que contratou empréstimo consignado
para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário
Venda casada com contrato de cartão de crédito Consoante
dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008
(com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no
39/2009),
o
beneficiário
poderá,
a
qualquer
tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira
Consumidor que tem, por isso, direito ao cancelamento do cartão
de crédito, podendo optar pelo pagamento imediato do saldo
devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o
pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados
e o limite de 5% de seus proventos Descabimento da indenização
por danos morais Ação que deve ser julgada parcialmente
procedente para tanto Recurso da autora provido em parte.
A r. sentença (fls. 185/186), proferida pela douta
Magistrada Elaine Faria Evaristo, cujo relatório se adota, julgou improcedente
a presente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por MÁRCIA
REGINA MIGUEL RODRIGUES contra BANCO DAYCOVAL S/A,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observando-se a gratuidade processual concedida.
Irresignada, apela a autora, asseverando vício de
consentimento quando da celebração do contrato em questão, eis que nunca
teve a intenção de realizar a contratação do cartão de crédito, mas sim de um
empréstimo consignado. Sustenta que a instituição financeira, ardilosamente,
a fez crer que a modalidade contratada seguia os mesmos moldes de um
empréstimo consignado convencional. Diz que em que pese constar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019490-21.2019.8.26.0100 -Voto no
3
assinatura nos documentos trazidos pelo réu, não há prova que evidencie o
desbloqueio do cartão de crédito, tampouco sua efetiva utilização. Argumenta
que o réu agiu de maneira desleal, desonesta e ilícita, aproveitando-se da
idade avançada da autora. Afirma que a modalidade de cartão de crédito
consignado torna a dívida eterna, à medida em que os descontos efetuados do
benefício previdenciário percebido pela apelada restringe-se ao mínimo do
cartão, fazendo com que passe a incidir encargos moratórios e imposto
(IOF). Alega que a transferência via “TED” da importância contratada, induz
o consumidor a erro, vez que jamais desconfiou tratar-se de modalidade de
cartão de crédito, sendo assim, não houve consentimento do autor por nítida
omissão de informações. Invoca o código consumerista a respeito. Colaciona
precedentes jurisprudenciais a respeito. Pede, também, para que o apelado
seja condenado à devolução, em dobro, dos valores até a presente data
descontados, subsidiariamente, requereu a devolução na forma simples.
Discorre tratar-se de dano moral in re ipsa. Postula, por tais razões, a reforma
da r. sentença com a consequente inversão do ônus sucumbenciais (fls.
188/215).
Recurso tempestivo, processado e recebido no duplo
efeito. Houve apresentação de contrarrazões às fls. 218/225.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação sustentando que
solicitou ao banco réu empréstimo consignado em seu benefício
previdenciário, tendo sido imposta reserva de margem consignável com
venda casada de um cartão de crédito. Afirmou que não solicitou, nem
utilizou o referido cartão. Alegou que esta modalidade de empréstimo causa
enorme prejuízo ao cliente, pois se torna impagável. Assim, postulou, a
declaração da ilegalidade destes descontos efetuados, a restituição em dobro
do indébito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais.
O réu, em contestação (fls. 53/90), sustentou que a
adesão ao cartão de crédito, bem como o saque da importância requerida, se
deu regularmente, porquanto a autora assinou os termos e anuiu às cláusulas
constantes. Além disso, argumentou que as faturas eram enviadas para o
endereço informado na inicial da ação e que a parte autora utilizou o cartão
para efetuar diversas compras, o que afasta sua alegação de desconhecimento
do produto contratado. Discorreu sobre o contrato em questão e afirmou
ausência de ilicitude em sua conduta, bem por isso, disse não haver dano a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019490-21.2019.8.26.0100 -Voto no
4
ensejar reparação, tampouco repetição em dobro do indébito. Juntou
documentos às fls. 117/165.
Na réplica à contestação, fls. 169/179, a demandante
rebateu as alegações do requerido, reiterando os argumentos apresentados na
inicial da ação. Além disso, aduziu da responsabilidade objetiva da instituição
financeira.
A douta Magistrada houve por bem julgar
improcedente a ação, entretanto, este entendimento, permissa vênia, não
merece ser mantido.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3o,
parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de
Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador de
serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no
artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o deste mesmo
artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar: “I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Na hipótese vertente, contudo, a despeito da autora
alegar que apenas solicitou a contratação de empréstimo consignado em seu
benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de
crédito, é de se verificar, porém, que esta sua assertiva restou afastada pelo
réu. Com efeito, além de ter apresentado o Termo de Adesão ao Cartão,
devidamente assinado pela autora, o réu provou a utilização do cartão de
crédito e a disponibilização do numerário em conta corrente, de conformidade
com os documentos, faturas e comprovantes juntados às fls. 117/165,
contendo o lançamento de compras em estabelecimentos comerciais. Estas
operações não foram especificamente impugnadas em réplica, uma vez que a
autora limitou-se a afirmar que houve vício de consentimento e que jamais
utilizou o cartão, porém, diferentemente do alegado, consta estas operações
feitas pela apelante.
Embora haja comprovação de que a autora contraiu
empréstimo junto ao réu e que houve utilização do cartão de crédito, o cartão
deve ser cancelado, sem, no entanto, prejuízo da cobrança do empréstimo, já
que utilizado pela demandante, bem como do saldo devedor decorrente da
utilização do cartão de crédito pela autora.
Veja-se a respeito o pronunciamento desta Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019490-21.2019.8.26.0100 -Voto no
5
de conformidade com o voto da relatoria do Douto Desembargador Melo
Colombi, referente a caso semelhante ao que ora se discute:
Independentemente da discussão acerca da validade
ou não do contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito, é fato que o
consumidor tem direito de cancelar o plástico assim que quiser, mesmo se
estiver inadimplente.
Com efeito, consoante art. 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 39/2009):
“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer
tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira. (grifamos)
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a
instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo
pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total
ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados
os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea
b do § 1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que receber uma
solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá
enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético,
no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação,
quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo
devedor.
§ 3o Durante o período compreendido entre a
solicitação do cancelamento do cartão de crédito pelo beneficiário e a efetiva
exclusão da RMC, pela Dataprev, não se aplica o disposto no § 3o do art. 3o.
(Redação dada ao artigo pela Instrução Normativa INSS no 39, de
18.06.2009, DOU 19.06.2009).
Insta
observar
que
a
Instrução
Normativa
INSS/PRES no 28/2008, ora em destaque, é a regra legal que “estabelece os
critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos
para pagamento de empréstimos e cartão de crédito contraídos nos
benefícios da Previdência Social”, ou seja, é a norma de regência para o
negócio entabulado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019490-21.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Essa norma concede direito ao mutuário de
cancelar o cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual.
Por certo, o cancelamento do cartão de crédito não
tem o condão de extinguir a dívida e a exclusão da Reserva de Margem
Consignável ocorrerá somente com a quitação integral do débito.
Não
vingam,
entretanto,
as
pretensões
de
declaração de inexistência do débito, de repetição do indébito e de
reparação por danos morais.
Afinal, a parte autora sacou a mencionada
importância (não negou esse fato ao se manifestar sobre a contestação e
documentos que acompanharam a defesa), cabendo arcar com o pagamento
do crédito usufruído.
O cartão de crédito deve ser cancelado, sem
prejuízo da cobrança do empréstimo entabulado, bem como das aquisições
efetuadas com esse plástico.
Deverá o banco, contudo, recalcular a forma de
pagamento dos valores sacados, de maneira que tenham como limite a taxa
média dos contratos de empréstimo consignado (não houve juntada de cópia
do contrato nos autos), mas que o crédito seja parcelado em tantas parcelas
fixas quantas bastem para a quitação da dívida, respeitado, como valor das
parcelas, o percentual de 5% sobre o valor líquido da aposentadoria do
autor.
O valor pago a título de RMC deve servir para
amortizar um pouco a dívida contraída.
O dano moral não restou configurado. O valor do
desconto era mínimo, e é incontroverso que o autor usufruiu do
“empréstimo”.
Isso impede, ademais, um novo fundamento para a
“indústria da indenização”. Os cidadãos têm direito a um contrato justo e
sem abusividades, mas não podem buscar enriquecimento ilícito ou sem
causa.
Ainda que a parte tenha contratado o serviço
(oferecido de forma abusiva pelo banco réu), tem o cliente o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019490-21.2019.8.26.0100 -Voto no
7
cancelar o cartão de crédito, efetuando o pagamento do empréstimo com
base no cálculo do RMC, tal como permite a Instrução Normativa do INSS,
acima citada.
Nesse passo, determina-se que os valores pagos a
título de RMC sejam considerados para amortização do débito; que haja
cancelamento do cartão de crédito, afastando os encargos rotativos típicos
desse contrato; que haja recálculo da forma de pagamento desse empréstimo,
de modo que ele possa ter um término, respeitado o percentual consignável
em relação ao valor líquido da aposentadoria do autor (5%).
Diante desse resultado, e porque há indícios do uso
abusivo do Poder Judiciário em casos como o presente, carrearia ao autor o
pagamento
dos
ônus
de
sucumbência
(Apelação
n.
1000699-20.2018.8.26.0397, Comarca de Nuporanga, Relator Designado
Des. Melo Colombi 14a Câmara Dje de 04/06/2019).
Este entendimento merece ser adotado como
parâmetro para solução da presente demanda, por versar sobre caso
semelhante, devendo, por isso, a presente ação ser julgada parcialmente
procedente a fim de reconhecer que a autora faz jus ao cancelamento do
cartão de crédito, sem prejuízo da cobrança do empréstimo, bem como das
compras efetuadas, afastando, porém, os encargos rotativos característicos
desse tipo de contrato. É de se permitir que a autora opte pelo pagamento
imediato do saldo devedor (podendo, nessa hipótese, liberar a margem
consignável) ou pelo pagamento por meio de descontos consignados na RMC
de seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o
limite estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as disposições
constantes nos arts. 15 a 17 da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008. Os
valores pagos a título de RMC deverão servir para amortizar o débito. Não
haverá, portanto, devolução de valores, mas sua utilização para amortização
da dívida. O saldo restante poderá ser pago imediatamente, ou ser pago por
meio do RMC a ser descontado dos proventos do cliente, respeitado o limite
de 5% (opção da autora). A margem consignável da autora só ficará liberada
para mais empréstimos quando não houver mais o comprometimento do
limite por lei fixado (35% dos proventos, considerado o contrato em questão).
Com a procedência parcial da ação para tanto,
restando a autora sucumbente em maior parte, deverá arcar com o ônus da
sucumbência, consoante já fixado pela douta Magistrada, observado, neste
aspecto, o benefício da assistência judiciária que lhe foi concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019490-21.2019.8.26.0100 -Voto no
8
Ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
da autora.
Thiago de Siqueira
Relator